Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-78.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000686-78.2010.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDINEI FERNANDES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão por meio do qual conheci e dei parcial provimento ao recurso apresentado,
reformando a sentença proferida para indeferir o pedido de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, diante da ausência de provas de que o requerente exercia atividade remunerada fora do cárcere, e para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor a ser pago pelo Estado do Pará a título de indenização por danos morais, mantendo a decisão recorrida em todos os seus demais termos.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão do julgado sobre a súmula 54 que
não deve ser aplicada em casos de indenização por danos morais, devendo, os juros de mora, incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do Código Civil, não podendo os mesmos ultrapassarem o percentual de seis por cento ao ano.

Sendo assim, o embargante requer que este E. Turma empreste efeito infringente ao recurso e acolha os presentes embargos.

Em contrarrazões do (id. 8912916), o embargado requer que seja negado seguimento aos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, o acórdão foi cristalino que em caso de responsabilidade extracontratual da Fazenda Pública, devem ser observadas as previsões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas de nº 54 e nº 362:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Dessa forma, tratando-se de condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, em responsabilidade extracontratual,
a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ),
estando correta a decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida da forma como proferida.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil, por não entender serem os embargos declaratórios opostos manifestamente protelatórios, como suscitada pelo embargado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/12/2022